Tribunal: TJDFT
Processo: 0739716-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO/CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS INCIDENTE SOBRE VALOR TOTAL DISPONIBILIZADO. LEGALIDADE.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, e não a destinatário final da relação de consumo. Precedentes.
2. Os demandados/apelantes não de desincumbiram de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.
3. Da análise do contrato evidencia-se que são devidos encargos incidentes sobre o valor total solicitado e efetivamente disponibilizado na conta do autor/apelante/contratante, e não apenas em relação ao valor por ele utilizado. A utilização do valor creditado na conta é por liberalidade do tomador do crédito, mas arcará este com os juros, na forma do contrato.
4. Apelação conhecida e não provida.